Tribunal: TJES
Processo: 0000827-67.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000827-67.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CHRISTIAN DE ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO PARCIAL. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Christian de Andrade contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que o condenou como incurso nos crimes previstos no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 e no art. 180, caput, na forma do art. 69, ambos do Código Penal, à pena total de 03 anos, 04 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto. A Defesa postula a redução das penas-bases para o mínimo legal e requer o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a redução das penas-bases aplicadas ao apelante, considerando a fundamentação utilizada para valorar negativamente circunstâncias judiciais; e (ii) estabelecer se o acusado faz jus ao direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fundamentação da sentença para valorar negativamente a culpabilidade no crime de receptação é idônea, pois o fato de o objeto receptado ser uma arma de fogo proveniente de roubo revela maior reprovabilidade da conduta, sem confundir-se com o elemento do tipo penal.

4. A valoração negativa da culpabilidade no crime de porte ilegal de arma de fogo é inadequada, porque o fato de a arma ser produto de roubo já está abrangido pela tipificação da receptação, devendo tal circunstância ser desconsiderada.

5. A manutenção da negativação das circunstâncias do crime no porte ilegal de arma de fogo é cabível, pois a apreensão de munições e a conduta de lançar a arma carregada de um veículo em movimento evidenciam maior gravidade concreta do delito, conforme jurisprudência do STJ (AgRg no HC 916.299/SP).

6. A redução da pena-base do crime de porte ilegal de arma de fogo é necessária, em virtude do decote da circunstância judicial da culpabilidade, resultando em reprimenda definitiva de 02 anos de reclusão.

7. O regime inicial semiaberto é adequado, considerando que nem todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, nos termos do art. 33, §2º, do Código Penal.

8. O pedido de recorrer em liberdade não merece acolhimento, pois permanecem inalterados os fundamentos da prisão cautelar, sendo suficiente a manutenção da custódia com base nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, conforme entendimento consolidado do STJ (RHC 114.974).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A negativação da culpabilidade no crime de porte ilegal de arma de fogo, quando fundada no fato de a arma ser produto de roubo, é incabível, pois tal circunstância já é penalmente reprovada pela tipificação da receptação.

2. A apreensão de munições e a conduta de lançar a arma carregada de um veículo em movimento justificam a negativação das circunstâncias do crime no porte ilegal de arma de fogo.

3. A manutenção da prisão cautelar após sentença condenatória é possível quando persistem os fundamentos da custódia decretada durante a instrução criminal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 69 e 180, caput; Lei nº 10.826/2003, art. 14; CPP, art. 312; CF/1988, art. 5º, LXVI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.058.971-MG (Tema 1214), Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 3ª Seção, j. 28.08.2024; STJ, AgRg no HC 916.299/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 16.10.2024; STJ, RHC 114.974, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 04.08.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CHRISTIAN DE ANDRADE
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES que, nos autos de ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do
art. 14 da Lei nº 10.826/2003 e do art. 180, na forma do art. 69, ambos do Código Penal, à pena de 03 (três) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão.

A Defesa, em suas razões, busca a reforma da sentença, para que as penas-bases do acusado sejam fixadas no patamar mínimo legal. Pugna, ainda, pelo direito do acusado de recorrer em liberdade.

Contrarrazões do Ministério Público, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, pugnando pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CHRISTIAN DE ANDRADE
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES que, nos autos de ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do
art. 14 da Lei nº 10.826/2003 e do art. 180, na forma do art. 69, ambos do Código Penal, à pena de
03 (três) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, além do pagamento de 152 (cento e cinquenta e dois) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, busca a reforma da sentença, para que as penas-bases do acusado sejam fixadas no patamar mínimo legal. Pugna, ainda, pelo direito do acusado de recorrer em liberdade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo à análise das teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática dos crimes descritos no art.
14 da Lei nº 10826/2003 e no art. 180, na forma do art. 69, ambos do Código Penal, narrando que, no dia 03 de abril de 2023, por volta das 00h, na cidade de Colatina/ES, o acusado transportava arma de fogo e munições de uso permitido, mas sem autorização legal ou regulamentar; e transportava em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime.

Consoante a denúncia, na ocasião, a guarnição da Polícia Militar deparou-se com o automóvel Volkswagen Gol, branco, placas MSZ6024 circulando pelas imediações do bairro Bela Vista e deu sinal para abordagem, entretanto, o condutor do automóvel, identificado apenas como “Guilherme”, evadiu-se do local.

Nessa esteira, os policiais iniciaram a perseguição até as ruas do bairro Perpétuo Socorro, tendo presenciado o momento em que o acusado, que estava no banco do carona, jogou a arma de fogo pela janela. Os militares continuaram a perseguição até as proximidades da Praça da Alegria, onde o motorista fugiu a pé por um beco e depois embrenhou-se num matagal.

O acusado, porém, foi abordado ainda dentro do veículo, onde foram encontrados e apreendidos 01 (uma) bolsa cinza, 03 (três) toucas ninjas, 02 (duas) jaquetas pretas, 01 (uma) camisa preta, 01 (uma) camisa verde, 01 (um) boné do Flamengo e R$300,00 (trezentos reais) em espécie.

Consta, ainda, que o acusado confessou ter lançado pela janela o revólver Taurus, calibre .38 Special, nº de série FU658380, carregado com 05 (cinco) munições de mesmo calibre. O material foi encontrado e recolhido pelos policiais.

Restou apurado que arma de fogo apreendida é produto de crime, visto que pertencia à empresa Unipaz Segurança e Vigilância, com sede em Nova Iguaçu/RJ, havendo registro de que o revólver foi roubado na madrugada de 20 de junho de 2022, no Rio de Janeiro/RJ.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado nos termos da denúncia.

Com efeito, em que pese não tenham sido objeto de irresignação recursal, verifico que a materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelo Auto de Apreensão, pelo Auto de Constatação e de Eficiência de Arma de Fogo, Boletim Unificado e pelo Relatório Final de Inquérito Policial além das provas orais colhidas em juízo, especialmente a confissão do acusado e os relatos das testemunhas.

No tocante à dosimetria da pena, verifico que, relativamente ao crime de receptação, na primeira fase, o Juízo sentenciante fixou a pena-base em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, pela valoração negativa da
culpabilidade
, nos seguintes termos:

As circunstâncias judiciais são a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade, os motivos do crime, as circunstâncias do crime, as consequências do crime e o comportamento da vítima.

Dentre elas, apenas a circunstância judicial da
culpabilidade
, porquanto a arma de fogo é proveniente de roubo ocorrido em outro estado da federação, isto é, no RJ. Assim, evidente a maior reprovabilidade devido à interestadualidade do crime.

Assim, fixo a pena-base em
1 ano, 4 meses e 18 dias de reclusão
, considerando que foi atribuído, à circunstância judicial negativa, o peso de 1/8 sobre o intervalo de pena.

A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser entendida como o juízo de maior ou menor reprovabilidade do agente, não se confundido com a culpabilidade como elemento do crime, de acordo com a teoria tripartite do delito.

No caso dos autos, entendo que o fato de o objeto da receptação ser uma arma de fogo revela o maior desvalor da conduta do agente, o que desborda daquele inerente ao tipo penal.

Dessa forma, mantenho a pena-base em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes e, na terceira fase, não incidem majorantes ou minorantes, de modo que permanece definitiva a pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão.

Quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, descrito no art. 14, da Lei nº 10.826/2003, verifico que, na primeira fase, o Juízo sentenciante fixou a pena-base em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, nos seguintes termos:

As circunstâncias judiciais são a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade, os motivos do crime, as circunstâncias do crime, as consequências do crime e o comportamento da vítima. Dentre elas, merece avaliação negativa a circunstância judicial da
culpabilidade
, pois a arma de fogo é proveniente de roubo ocorrido em outro estado da federação. Não obstante, devem ser consideradas negativas as
circunstâncias
do crime, porquanto, além da arma de fogo, foram apreendidas munições, toucas ninjas e jaquetas pretas. Assim, fixo a pena-base em
2 anos e 6 meses de reclusão
, considerando que foi atribuído, à cada circunstância judicial negativa, o peso de 1/8 sobre o intervalo de pena.

Nesse ponto, entendo que a circunstância judicial da
culpabilidade
deve ser decotada, pois o fato de a arma de fogo ser proveniente de um roubo já é fato punido pelo tipo de receptação, de modo que a fundamentação do magistrado sentenciante se revela inidônea.

Quanto ao vetor das
circunstâncias do crime
, saliento que
, consoante a jurisprudência do STJ, a apreensão de munições autoriza o desvalor das circunstâncias do delito de porte ilegal de arma de fogo:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MOTIVO. CIRCUNSTÂNCIAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Na hipótese em apreço, não houve ilegalidade ou manifesta desproporcionalidade na exasperação da pena basilar, pois os motivos do crime foram apreciados de maneira negativa assente nas características do caso concreto, considerando a informação de que o paciente vinha sendo ameaçado e que portava arma de fogo com a finalidade de fazer justiça com as próprias mãos, invés de comunicar os fatos à Autoridade Competente.

2. A fundamentação adotada levou em conta a maior reprovabilidade da origem propulsora da vontade criminosa, justificando maior censura na exasperação do vetor motivos do crime na primeira fase da dosimetria.

3.
Quanto às circunstâncias do crime, a pena-base foi exasperada com fundamentação idônea, pois, além da arma, foram apreendidas na posse do paciente 08 (oito) munições, o que denota maior gravidade da sua conduta, justificando a negativação da referida vetorial.

4. Quanto ao incremento basilar para cada circunstância judicial negativada, também não há desproporcionalidade na exasperação operada no caso concreto, considerando a elevação no patamar de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial valorada.

5. No que diz respeito ao regime de cumprimento de pena, embora a reprimenda aplicada não seja superior a 04 (quatro) anos, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da negativação de duas circunstâncias judiciais, o que autoriza a fixação do regime intermediário, consoante jurisprudência desta Corte de Justiça.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 916.299/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024.)

E, além disso, o fato de o acusado ter jogado o revólver carregado de um carro em movimento demonstra a maior gravidade concreta do delito, de forma que mantenho a negativação.

Assim, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes, no entanto, incide a circunstância atenuante da confissão espontânea, razão pela qual fixo a pena intermediária em 02 (dois) anos de reclusão, tendo em vista a incidência da súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 231 do STJ:
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Na terceira fase, inexistem majorantes ou minorantes, de modo que torno definitiva a pena de 02 (dois) anos de reclusão.

Tendo em vista a aplicação do concurso material de crimes, tem-se a pena total de 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão.

Além disso, considerando a necessária proporcionalidade entre a pena corporal e a pena de multa, reduzo a pena pecuniária à 140 (cento e quarenta) dias-multa.

Considerando o disposto no art. 33, § 2º, do Código Penal, mantenho o regime inicial de cumprimento de pena em meio
SEMIABERTO
, sobretudo porque as circunstâncias judiciais não foram totalmente favoráveis ao réu, conforme a fundamentação exarada pelo Juízo sentenciante.

Quanto ao pedido do acusado de recorrer em liberdade, melhor sorte não assiste à Defesa, tendo em vista que permanecem inalterados os fundamentos que embasaram a custódia cautelar durante toda a instrução, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

A manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal. STJ, RHC 114.974, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 04.08.2020.

No entanto, a custódia cautelar deve ser compatibilizada com o regime ora fixado (semiaberto).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reduzindo a pena do acusado para 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, além do pagamento de 140 (cento e quarenta) dias-multa.

OFICIE-SE
o Juízo da Execução para adequação do regime prisional.

É como voto.